Tribunal: TJPA
Processo: 0847030-98.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0847030-98.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUCIANA MORAES PALHETA

APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que manteve sentença concessiva de segurança para reconhecer o direito da servidora à progressão funcional por antiguidade, com base em norma municipal de eficácia plena, afastando a necessidade de avaliação de desempenho ou ato regulamentar, bem como reconhecendo a compatibilidade com o adicional por tempo de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a progressão funcional prevista em norma municipal exige regulamentação complementar ou se tem eficácia plena;

(ii) verificar se é possível a cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço;

(iii) definir se houve inversão indevida do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal (Leis nº 7.507/91 e nº 7.546/91) prevê a progressão funcional por antiguidade de forma automática a cada cinco anos de efetivo exercício, sem condicionar o benefício a avaliações ou regulamentações adicionais.

4. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas jurídicas distintas, não havendo vedação legal ou constitucional à sua cumulação, nos termos do art. 37, XIV, da CF/1988.

5. Não há inversão indevida do ônus da prova, pois a autora comprovou o implemento dos requisitos legais por meio de ficha funcional, documento público dotado de presunção de veracidade.

6. A alegação genérica de impacto orçamentário não afasta o dever da Administração de cumprir norma legal autoaplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A progressão funcional por antiguidade prevista em norma de eficácia plena não depende de regulamentação específica ou avaliação de desempenho.

2. É juridicamente possível a cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço, por possuírem fundamentos distintos.

3. A demonstração do efetivo exercício por tempo suficiente ao implemento da progressão por antiguidade é suficiente para o reconhecimento do direito, competindo à Administração impugnar de forma específica os documentos apresentados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XIV; CPC/2015, art. 373, I e II; Leis Municipais nº 7.507/91 e 7.546/91.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 85; TJPA, AC nº 0027637-75.2013.8.14.0301; TJPA, AC nº 0058729-37.2014.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da decisão monocrática (ID. Nº 23622808), de minha relatoria,
que, ao apreciar a remessa necessária e o recurso de apelação, manteve integralmente a sentença de primeiro grau, proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MARIA LUCIANA MORAES PALHETA
.

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão combatida incorreu em equívoco ao manter o provimento judicial de origem que reconheceu o direito à progressão funcional, sem a devida observância dos requisitos legais exigidos para tanto.

Alega existir flagrante duplicidade remuneratória, uma vez que a parte autora já é beneficiária do adicional por triênio, o qual também tem como critério de cálculo o tempo de serviço público.

Argumenta que a concessão da progressão funcional, sem a devida comprovação do preenchimento de critérios objetivos e legais, como avaliações periódicas ou exames de desempenho, configura violação ao princípio da legalidade, resultando em pagamento indevido fundado exclusivamente no decurso temporal.

Menciona, ainda, que a decisão recorrida desconsidera a ausência de prova do fato constitutivo do direito, transferindo indevidamente ao ente público o ônus de demonstrar a inexistência de tal direito, o que representa inversão indevida do ônus probatório, em afronta ao disposto no art. 373 do Código de Processo Civil.

Aduz que a negativa de seguimento ao recurso especial, com fundamento na suposta necessidade de reexame de norma local, é indevida, porquanto a tese recursal versa sobre violação à legislação federal e à Constituição, sendo passível de análise em tese, independentemente de incursão na legislação local.

Por fim, pontua que a manutenção da decisão agravada pode gerar perigoso precedente com efeitos multiplicadores, autorizando, de forma generalizada, a concessão de vantagens funcionais sem qualquer critério avaliativo, o que compromete a higidez orçamentária do Município.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ora impugnada e, que os autos sejam submetidos ao órgão colegiado competente, a fim de que seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, com a consequente reforma do decisum.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no ID nº 25213539.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno, adiantando, de pronto,
que não comportam
acolhimento.

Explico.

A controvérsia devolvida à apreciação reside em saber se a progressão funcional, prevista nas Leis Municipais nº 7.528/91, deve ser automaticamente concedida a servidor público municipal mediante o implemento do interstício temporal previsto, bem como se essa progressão pode coexistir com a gratificação de triênio, sem violação ao princípio da legalidade ou à vedação de cumulação de vantagens remuneratórias.

Com efeito, segundo dispõe a Lei Municipal nº 7.528/91, a progressão funcional

por antiguidade, com redação dos artigos 12 e 16 alterada pela Lei n° 7.546/1991, possui eficácia plena, contendo todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, senão vejamos:

Art. 11 - Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.
Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

§1º - A posição atual do funcionário será considerada observando-se os seguintes critérios:

I - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de dois níveis, o funcionário pertencente a nível mais alto terá sua classificação elevada em três referências;

II - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de três níveis, o funcionário do nível intermediário será classificado com a elevação de mais duas referências e o funcionário pertencente ao nível mais alto será classificado com a elevação de mais três referências;

III - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de quatro níveis, o funcionário será posicionado na nova referência pela ordem sequencial do nível anteriormente ocupado.

§2º - Excetuam-se do disposto no § 1º deste artigo, em virtude de pertencerem a categorias diferenciadas, os ocupantes de cargo do Grupo Magistério, cujo posicionamento na escala de referência será considerado exclusivamente pelo tempo de serviço prestado ao Município de Belém.

(...)

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Assim, a legislação deixa claro que a progressão por antiguidade, exceto no caso do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991.

Dessa forma, uma vez cumprido o interstício legal exigido, assiste ao servidor o direito à progressão funcional, não havendo respaldo legal para a exigência de comprovação adicional de mérito ou desempenho, quando tais exigências não encontram respaldo na legislação que rege a matéria.

Portanto, conforme demonstrado anteriormente, a agravada faz jus a progressão em tela, uma vez que a servidora pública municipal foi efetivada em 01/10/2002, após ser aprovada no Concurso Público nº 001/02 – PMB / SEMAD, enquadrada, quando da admissão, na referência salarial nº 11 (onze), com lotação na Secretaria Municipal de Saúde – SESMA, no cargo de Agente de Bem Estar Social, conforme se extrai da sua ficha funcional. Além disso, importa ressaltar que a agravada/ impetrante acumula mais de 20 (vinte) anos de serviço público no município.

Esta Corte de Justiça possui diversos precedentes que reconhecem a eficácia plena dos diplomas legais mencionados, conforme se observa, a título ilustrativo:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO DE BELÉM. CARGO DE ENFERMEIRO-NS-13. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II DO CPC. EFEITO CASCATA ENTRE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADO
. 1- (...) 2- Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias, em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precedem o ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ. Preliminar Rejeitada; 3- A Lei Municipal nº 7.507/91, estabelece, no art. 12, que a progressão funcional horizontal se dará de 05 (cinco) anos em 05 (cinco) anos de efetivo exercício. Os arts. 18 (e anexos) e 19, por sua vez, disciplinam as composições, especificações e valores de incidência sobre cada progressão. Logo, a norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, sendo desnecessária qualquer complementação, revelando-se assim, uma norma de eficácia plena; 4- Segundo o art. 373, incisos I e II, do CPC, cabe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito; 5- A progressão funcional por antiguidade deve ocorrer, de forma automática, no interstício de 05 (cinco) anos, cabendo o ajuste da remuneração observando a diferença de 5% (cinco por cento) entre as referências (art. 11, 12 e 19, da Lei nº 7.507/91); 6- A progressão e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas, por isso não se confundem e não possuem o mesmo critério de avaliação; 7- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 8- Recurso de apelação e Reexame Necessário conhecidos. Apelação desprovida; sentença alterada em reexame. (2174948, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-05)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE
PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA
. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1. Apelação Cível. Arguição de ausência de Direito ao Reenquadramento e Incorporação de Progressão Funcional por antiguidade. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91). 2. O Conjunto probatório anexado na inicial demonstra que o Apelado é servidor público municipal desde 1992, com mais de 20 anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 01. Comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência. 3. Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Precedentes. 4. (...) 7. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, bem como, alterar a fixação dos consectários legais. 8. À unanimidade. (2132410, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26)

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que reconheceu o direito da servidora pública à progressão funcional por antiguidade e determinou o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes. O Município sustenta a necessidade de regulamentação das normas municipais que preveem a progressão, a prescrição do direito e a inconstitucionalidade da cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a progressão funcional está sujeita à prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação; (ii) estabelecer se a progressão funcional prevista nas Leis Municipais nº 7.673/93, 7.528/91 e 7.507/91 possui eficácia plena ou depende de regulamentação; e (iii) determinar se há inconstitucionalidade na cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O direito à progressão funcional, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, não está sujeito à prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ.

4.As Leis Municipais nº 7.673/93, 7.528/91 e 7.507/91 possuem eficácia plena, sendo autoaplicáveis, pois não condicionam a progressão funcional à edição de regulamento específico, mas apenas ao transcurso do lapso temporal estabelecido.

5.A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, sendo a primeira uma elevação na carreira do servidor e o segundo uma gratificação pelo tempo de serviço prestado, não configurando cumulação inconstitucional nos termos do art. 37, XIV, da CF/1988.

6.A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica quanto à constitucionalidade da progressão funcional por antiguidade e à sua compatibilidade com o adicional por tempo de serviço, afastando a necessidade de regulamentação específica para sua implementação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O direito à progressão funcional por antiguidade, quando previsto em norma de eficácia plena, não depende de regulamentação específica para sua implementação.

2.Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme Súmula 85 do STJ.

3.A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem fundamentos jurídicos distintos, sendo possível sua cumulação sem violação ao art. 37, XIV, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC/2015, art. 926; Decreto 20.910/1932, art. 1º; Leis Municipais nº 7.673/93, 7.528/91 e 7.507/91.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJ-PA, AC nº 0027637-75.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 08/07/2019; TJ-PA, AC nº 0058729-37.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 06/03/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0023922-59.2012.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025)

No que concerne à alegada duplicação remuneratória decorrente da concomitância da progressão funcional por antiguidade com a percepção do adicional de triênio, não procede a irresignação do agravante.

A jurisprudência desta Corte, é pacífica no sentido de que tais vantagens possuem naturezas jurídicas distintas: a progressão funcional implica a mudança de referência na carreira, com consequente majoração do vencimento-base, enquanto a gratificação por tempo de serviço configura adicional de natureza eminentemente temporal.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente, a título ilustrativo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91, Nº 7.546/91 E Nº 7673/93 TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REJEITADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL.
DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE O ART. 12 DA LEI Nº 7.546/91. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO DA SERVIDORA AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. (...)

(TJPA, 4217174, 4217174, Rel. Ezilda Pastana Mutran, Órgão julgador 1ª Turma de Direito Público, julgado em 2020-12-09, publicado em 2021-01-12) (grifei)

Dessa forma, ausente identidade de fundamento ou de fato gerador, inexiste vedação legal ou constitucional à cumulação, nos termos do artigo 37, XIV, da Constituição Federal.

Quanto à imputação de inversão do ônus da prova, constata-se que a parte autora comprovou o implemento do requisito temporal mediante juntada de ficha funcional, documento este dotado de presunção de veracidade, não impugnado de forma específica pelo Município. Nessa medida, não se verifica qualquer afronta ao regime do ônus da prova previsto nos artigos 373 e seguintes do CPC.

Por fim, a alegação de impacto financeiro e de suposto efeito multiplicador decorrente da decisão não possui força jurídica suficiente para infirmar o direito subjetivo reconhecido com base em norma de eficácia plena.

Ademais, a Administração Pública não pode se eximir do cumprimento de seus deveres legais sob o argumento genérico de conveniência orçamentária ou administrativa, sobretudo quando se trata de prerrogativas asseguradas aos servidores públicos por normas expressas.

Deste modo, restando demonstrado o direito à progressão horizontal, bem como, ao recebimento dos valores retroativos (cinco anos anteriores do pedido administrativo), a manutenção da sentença neste aspecto é medida que se impõe.

Em vista disso, inexistem razões jurídicas aptas a ensejar a reforma da decisão monocrática anteriormente proferida, que se mantém hígida e escorreita, em consonância com a legislação aplicável e com os princípios constitucionais da legalidade e segurança jurídica.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, voto por
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática anteriormente proferida.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 14/07/2025